Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700365-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA - DF SUSCITADO: 1a VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia. O caso, quanto à matéria de fundo, versa sobre o suposto crime de perigo e apropriação indébita contra idosos (arts. 99 e 102 da Lei 10.741/2003). Os autos foram inicialmente distribuídos para a 1a Vara Criminal de Ceilândia, a qual declinou de sua competência naquela oportunidade por entender que o crime foi praticado contra pessoa em razão do gênero feminino em situação de vulnerabilidade (ID 5690852 – p. 42). Recebido os autos perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, o Juízo não se manifestou sobre o declínio de competência e apenas o Ministério Público suscitou conflito de competência na forma do art. 115 do Código de Processo Penal (ID 56190852). Relatado. Decido. O Código de Processo Penal, em seu art. 114, é claro ao dispor que haverá conflito de jurisdição: I - quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso; II - quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso, pois o Juízo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia não se manifestou sobre o declínio da competência, limitando-se a narrar que o Ministério Público tem competência para suscitar o conflito, remetendo-se os autos a esta Instância. Mesmo reconhecendo a legitimidade ativa do Ministério Público para promover o conflito de competência, é imprescindível a aderência ao disposto no artigo 114 do Código de Processo Penal, como condição sine qua non para sua efetivação. Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara Criminal: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF VERSUS JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CONFLITO SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MM. JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 115, inciso II, do Código de Processo Penal, o Ministério Público é parte legítima para suscitar o conflito de jurisdição. 2. Para o conhecimento do conflito de jurisdição, há necessidade de que dois ou mais juízos se declarem competentes ou incompetentes para julgar e processar o feito, conforme disposto no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. No caso concreto, após a redistribuição do feito ao MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF, o representante do Ministério Público suscitou o presente conflito, tendo o d. Magistrado tão somente determinado a remessa dos autos a este E. TJDFT, sem manifestação expressa acerca de sua competência para processar e julgar o feito, razão pela qual não deve o presente conflito ser conhecido. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1051207, 20170020187485CCR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 2/10/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 55/57); DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. CONFLITO SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO RESPECTIVO. CONFLITO NÃO ADMITIDO. 1. "2. Para o conhecimento do conflito de jurisdição, há necessidade de que dois ou mais juízos se declarem competentes ou incompetentes para julgar e processar o feito, conforme disposto no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal." (Acórdão n.1051207, 20170020187485CCR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2017, Publicado no DJE: 05/10/2017. Pág.: 55/57). 2. No presente caso, declinada a competência pelo Juízo do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, o feito foi redistribuído para a Primeira Vara Criminal de Ceilândia. O Ministério Público suscitou conflito de competência. Entretanto, não houve manifestação expressa do Juízo, o qual apenas encaminhou os autos a esta Corte, motivo pelo qual não deve ser admitido o presente conflito. 3. Conflito de jurisdição não admitido. Determinada remessa ao Juízo para o qual foi declinada a competência a fim de que se manifeste acerca do conflito de competência suscitado pelo Ministério Público. (Acórdão 1180690, 07075628620198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Câmara Criminal, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, NEGO SEGUIMENTO ao presente conflito de jurisdição, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Oficie-se ao Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia para que tome conhecimento desta decisão. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024 17:08:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator